Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707533-37.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA (ID 56452043) em face de decisão (ID 56217510) que não conheceu da apelação do ora Embargante, nos seguintes termos: Cuida-se de apelação cível (ID 54051339) interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de sentença (ID 54051337) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo ora Apelante em face de RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: III - DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I; e 321, parágrafo único). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Proceda-se à baixa da pendência "tutela/liminar". Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Nas razões recursais, o Autor requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alegou que, na origem, juntou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Por entender obscura a comprovação da situação de hipossuficiência alegada, intimei o Apelante para trazer prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, recolher o preparo recursal na forma simples, sob pena de deserção (ID 54261941). Diante disso, o Apelante opôs embargos de declaração (ID 54598606), apontando a presença de omissão no despacho de ID 54261941, dos quais não conheci, por serem inadmissíveis (ID 54628035). O Apelado, no ID 55263552, opôs embargos de declaração, apontando omissão na decisão de não conhecimento, haja vista que não houve a condenação do Apelante em honorários de sucumbência. Embora intimado, o Apelante/Embargado não apresentou contrarrazões (ID 56046459). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC. Inicialmente, o Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sabe-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante disso, o Apelante foi intimado para trazer prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo recursal na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 54261941). Em 18/12/2023, o Apelante opôs embargos de declaração (ID 54598606), interrompendo o prazo retro. A decisão de inadmissão do recurso foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE em 25/01/2024 (quinta-feira) e publicada em 26/01/2024 (sexta-feira). Assim, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, o Apelante teria até 2/02/2024 (sexta-feira) para atender à determinação do despacho de ID 54261941, o que não ocorreu. Destaca-se que, em que pese a oposição de embargos de declaração pelo Apelado, em 29/01/2024, este não tem o condão de novamente interromper o prazo, haja vista tratar de matéria diversa daquela discutida anteriormente e, consequentemente, ter ocorrido a preclusão do capítulo referente à gratuidade de justiça e recolhimento de preparo. Assim, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não foi realizado pela parte Apelante. Ressalte-se que o Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial, situação que impõe o não conhecimento do recurso de apelação. No caso em apreço, sentença recorrida não arbitrou honorários advocatícios em desfavor do Autor, motivo pelo qual não há falar em majoração de honorários fixados previamente na forma do § 11 do art. 85 do CPC. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no art. 1.007 do CPC. Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração de ID 55263552, tendo em vista a não fixação de honorários advocatícios na origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Embargante aponta a presença de omissão na decisão. Ao final, requer o provimento do recurso para: DOS PEDIDOS conhecimento e provimento dos presentes Embargos aclaratórios se pronunciar a cerca do envio de citação / intimação ou expedição de mandado; requisitos de renda para expedição de mandado de citação a comprovação de renda ou não. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Ocorre que os embargos opostos carecem de regularidade formal, uma vez que não houve exposição das razões recursais, tampouco a indicação do vício do acordão embargado, como determina o art. 1.023 do CPC e o Embargante limitou-se a realizar argumentação absolutamente desconexa com o julgado. Além disso, o pedido não possui pertinência com o recurso oposto. No caso dos autos, sequer se pode afirmar que o Embargante pretende discutir o mérito da decisão recorrida, haja vista que a peça recursal é confusa e obscura quanto aos fundamentos. Portanto, ausentes quaisquer vícios no acordão embargado, verifica-se a natureza protelatória dos presentes embargos de declaração e que estes não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, o que implica na incidência da hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual o Embargante deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Por fim, cabe acentuar que, na eventual oposição de novos embargos, a multa aplicada poderá ser elevada a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, haja vista a ausência de regularidade formal. Aplico ao Embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de março de 2024 18:19:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador